Tribunal: TJDFT
Processo: 0720368-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DF. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOTÉCNICO. NOVA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Questões não suscitadas na origem não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
3. O art. 63, § 2o da Lei Distrital no 4.949/2012 dispõe que: “Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos”.
4. A determinação constante na decisão recorrida para que seja realizada nova avaliação psicotécnica terá o condão de retificar eventuais falhas identificadas no exame psicológico, especialmente no que se refere ao recurso administrativo, restituindo a idoneidade, a imparcialidade e a objetividade dessa etapa, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.